Tribunal: TCU
Processo: 025.732/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário no âmbito de termo de concessão e aceitação de Bolsa no País/Exterior que tinha por objeto o instrumento descrito como bolsa exteior - Metallo-Supramolecular Chemistry For Sustainable Energy Applications: Light-Driven Chemical Transformations in Novel Metal Organic Frameworks.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos entes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor da Sra. Luana Souza Martins, em razão de dano ao Erário no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País/Exterior Processo 204.997/2014-3 , que tinha por objeto o instrumento descrito como " bolsa exteior - Metallo-Supramolecular Chemistry For Sustainable Energy Applications: Light-Driven Chemical Transformations in Novel Metal Organic Frameworks ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Luana Souza Martins, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Sra. Luana Souza Martins, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados à responsável Luana Souza Martins (CPF: XXX.483.305-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/1/2015 22.543,88 18/10/2022 521.800,07 9.3 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (tinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável o teor da presente deliberação.